Tribunal: STM
Processo: 7000171-73.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 248 do CPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA

SIMPLES. nulidades na fase inquisitorial. INEXISTÊNCIA. CONDUTA EM TESE TÍPICA. ORDEM

DENEGADA À UNANIMIDADE.

Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 248 do CPM impetra o Remédio

Heroico com o fim de trancar a Ação Penal Militar.

O Inquérito Policial Militar é procedimento que tem por escopo reunir os elementos

indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele, são

colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso do processo, e somente em

casos excepcionais, poderá ser trancado.

Inexiste cerceamento ao direito de defesa do Indiciado ou desrespeito aos ditames da Lei nº

13.245/16 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) se ele é devidamente informado dos

seus direitos constitucionais, em especial, o de permanecer em silêncio e da possibilidade de ser

interrogado na presença de um defensor.

Outrossim, é cediço que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam a

ação penal.

O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é viável

quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa

de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a

materialidade do delito.

Matérias referentes ao mérito devem ser arguidas e apreciadas perante o Juiz natural, no

momento processual oportuno.

Denegada a Ordem. Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000171-73.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA: FABIANA LOUREIRO DA SILVA (OAB: RJ124046)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
ordem por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N
o 7000171-73.2022.7.00.0000

RELATOR:

PACIENTE:

IMPETRANTE:

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

FELIPE DE SOUZA FERNANDES, 2º Sgt.

Dra. FABIANA LOUREIRO DA SILVA.

EMENTA. HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 248 do CPM. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA SIMPLES. nulidades na fase inquisitorial. INEXISTÊNCIA. CONDUTA EM TESE
TÍPICA. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no art. 248 do CPM impetra o
Remédio Heroico com o fim de trancar a Ação Penal Militar.
O Inquérito Policial Militar é procedimento que tem por escopo reunir os elementos
indispensáveis à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por meio
dele são colhidas provas que posteriormente serão ou não validadas no curso do
processo, e ,somente em casos excepcionais, poderá ser trancado.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa do Indiciado ou desrespeito aos ditames da
Lei nº 13.245/16 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) se ele é devidamente
informado dos seus direitos constitucionais, em especial, o de permanecer em
silêncio e da possibilidade de ser interrogado na presença de um defensor.
Outrossim, é cediço que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não
contaminam a ação penal.
O trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus,
somente é viável quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios
mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Matérias referentes ao mérito devem ser arguidas e apreciadas perante o Juiz natural,
no momento processual oportuno.
Denegada a Ordem. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR:

PACIENTE:

IMPETRANTE:

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

FELIPE DE SOUZA FERNANDES, 2º Sgt.

Dra. FABIANA LOUREIRO DA SILVA.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pela Defesa constituída do 2º
Sargento FELIPE DE SOUZA FERNANDES, em que aponta como autoridade coatora o Juiz Federal
da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, postulando que seja suspensa e ao final trancada a Ação
Penal Militar nº 7000109-03.2022.7.01.0001 a que o Paciente responde naquela Auditoria como incurso
no art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM[1], bem como o arquivamento do IPM de origem nº
7000034-61.2022.7.01.0001.

Segundo consta da Exordial, no período de agosto a novembro de 2021, o Réu apropriou-se do valor
de R$ 12.641,98 (doze mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) que havia
recebido para aquisição de material para a Divisão de Municiamento e Rancho do Instituto de Estudos
Mar Almirante Paulo Moreira. No entanto, apropriou-se da verba pertencente à Administração Naval
sob o argumento de que precisava pagar empréstimos contraídos com agiotas que ameaçavam a ele e
sua família. Ainda segundo a Exordial, o Réu assumiu a apropriação indevida e já teria ressarcido o
valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) à Administração Naval.

Desse modo, o 2º Sgt FELIPE DE SOUZA FERNANDES foi denunciado pela prática do delito de
apropriação indébita na forma agravada (evento 1 da APM nº 7000109-03.2022.7.01.0001).

Alega a ilustre Defesa que "o paciente é assistido desde 2012 pela Unidade Integrada de Saúde
Mental- UISM, até os dias atuais, com histórico de sucessivas internações e tentativas de suicídio,
crises, e que se intensificou correlatos aos problemas pessoais e intimidações que vinha passando de
natureza econômico-financeira, e familiar, agravado em outubro/2021 após o falecimento do genitor".

Aduz que, determinada a instauração do IPM, "não lhe foi facultado a possibilidade da constituição de
advogado no curso do procedimento inquisitorial administrativo, não sendo notificado devidamente
para o interrogatório, convocado somente às vésperas para comparecer a bordo, sem saber que era
para ser ouvido na condição de indiciado, o que o impossibilitou de comparecer com advogado". Que o
mesmo se repetiu quando foi solicitado seu comparecimento à UISM para uma entrevista de inspeção
de saúde, que, na verdade se tratava de uma perícia do IPM, posteriormente entranhada nos autos do
Inquérito, ou seja, "não foi permitido ao paciente o direito de comparecer a todos os atos do
procedimento inquisitorial com a participação de advogado, o que permite o artigo 7°, inciso XXI da Lei
13.245/16, por não ter sido formalmente intimado".

Sustenta que a Ação Penal Militar deve ser trancada, pois, no caso concreto, não houve dolo de
assenhorar-se de coisa que sabia não lhe pertencer; que "é impossível que haja a caracterização de
qualquer crime cometido pelo paciente" e que "não havendo a ilicitude do ato praticado, não há
culpabilidade, e não havendo culpabilidade não há crime".

Argumenta que a "ausência de justa causa, gera constrangimento ilegal, uma vez que o paciente fora
indiciado sem haver a presença de elementos mínimos para ser indiciado, caracteriza coação ilegal ou
abuso do poder". E que "pela atipicidade da conduta, o paciente cometeu Contravenção Disciplinar, o
qual se aplica o Regulamento Disciplinar para a Marinha-RDM, regulamentado pelo Decreto n°
88.545/83, pela inexistência de fato típico, logo, não há crime".

Assim sendo, requer seja concedida a ordem liminar de suspensão, trancamento e arquivamento da
Ação Penal Militar nº 7000109-03.2022.7.01.0001 e do IPM nº 7000034-61.2022.7.01.0001. No mérito,
requer a confirmação da liminar.

Em 17/03/2022, a Defesa atravessou Petição nos autos alegando que há inconsistências na Denúncia
quanto aos valores descritos (evento 8).

Em 16 de março de 2022, solicitei informações ao Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, deixando para
apreciar o pedido liminar somente após a chegada das referidas informações (evento 5). Estas foram
apresentadas no dia 21 subsequente com a descrição do andamento do feito (evento 9).

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc

Não vislumbrando o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, por Decisão do dia 23 de
março de 2022, indeferi a liminar pleiteada (fls. 55/57).

A douta PGJM, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugnou pela denegação da ordem por falta de amparo legal.

Em 27 de março de 2022 a Defesa atravessou nova Petição insistindo no argumento de que houve
cerceamento de defesa no IPM por falta de tempo hábil para acompanhar o interrogatório do Indiciado
e ofensa à Lei nº 13.245/16 -Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (evento 19).

É o Relatório.

VOTO

A Defesa Constituída do 2º Sargento FELIPE DE SOUZA FERNANDES impetra o presente Habeas
Corpus em que aponta como autoridade coatora o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, que recebeu a Denúncia contra o Paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 248,
parágrafo único, inciso II, do CPM.

No Remédio Heroico sustenta que o Paciente foi indiciado mesmo diante da inexistência de elementos
mínimos, o que denota ausência de justa causa e constrangimento ilegal. Aduz também que a Ação
Penal Militar deve ser trancada, haja vista a ausência de dolo do Paciente em apropriar-se de coisa que
não lhe pertencia.

O pedido de Habeas Corpus não merece acolhimento.

O crime pelo qual foi denunciado o Impetrante está previsto no Título dos "Crimes Contra o
Patrimônio", e assim dispõe:

Apropriação indébita simples
Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, (...) se o agente recebeu a coisa:
(...)
II - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Com efeito, ao contrário do que a alega a Defesa, consta dos autos indícios de materialidade e autoria
suficientes, aptos ao recebimento da exordial e que serão devidamente avaliados no curso da
instrução criminal, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

O Inquérito Policial Militar trouxe informações precisas a sustentar o oferecimento da Denúncia quanto
às irregularidades atribuídas ao Paciente, que apontam para a prática, em tese, da conduta delitiva
capitulada no artigo 248 do CPM.

Outrossim, é cediço que o IPM é procedimento que tem por escopo reunir os elementos indispensáveis
à propositura da Ação Penal pelo Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas provas que
posteriormente serão ou não validadas no curso do processo, e, somente em casos excepcionais,
poderá ser trancado.

E ao revés do que argumenta a Defesa, não se constata qualquer irregularidade no que diz respeito à
notificação do Paciente para que fosse efetivado seu interrogatório como Indiciado no IPM. Isso porque
no corpo da Comunicação Interna nº 09, em que se requisitou ao 2º Sargento FELIPE DE SOUZA
FERNANDES, ora Paciente, para ser interrogado, consta a ressalva de que poderia comparecer
acompanhado de Advogado.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc

E ainda que a comunicação tenha sido no mesmo dia do interrogatório, consta do respectivo Termo
(Termo de Interrogatório nº 001-Indiciado) que o Paciente foi "informado de seus direitos
constitucionais insculpidos nos incisos LXI [2] a LXVI [3] do art. 5º da CF, os quais foram lidos na
presente oitiva 001" (evento 1, doc. OUT30, fl. 17, autos nº 7000034-61.2022.7.01.0001). Dessa forma,
o Militar poderia ter optado por permanecer calado e/ou só responder às perguntas feitas pelo
Encarregado do IPM na presença de seu Advogado, caso assim o desejasse.

Verifica-se, portanto, que inexistiu o alegado cerceamento ao direito de defesa do então Indiciado ou
desrespeito aos ditames da Lei 13.245/16 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), eis que ele foi
devidamente informado da possibilidade de ser interrogado na presença de um defensor.

Cite-se, por oportuno, julgado desta Corte Castrense em caso similar ao presente:

APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM
SEDE DO APF. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Se a presença
de advogado é oportunizada ao flagranteado e há o conhecimento de suas
garantias constitucionais, dentre estas a assistência técnica, inexiste
ofensa à Lei nº 13.245/16 (que Altera o art. 7º da Lei nº 8.906, de 4.7.1994 -
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). (...). Recurso da Defesa não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000030-
07.2015.7.07.0007. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 11/05/2017, Data de Publicação: 22/05/2017) (Grifo nosso.).

Quanto ao exame psiquiátrico realizado na UISM, este foi feito para aferir suas condições psicológicas
por ocasião dos fatos e não para prejudicá-lo, como pretende fazer crer a Defesa. Tanto assim que foi
sugerido o afastamento de suas atividades laborativas por 60 (sessenta) dias. Ademais, não se verifica
qualquer autoincriminação no referido exame, que sempre poderá ser repetido em sede judicial, com
quesitos apresentados pela Defesa.

Mesmo que assim não fosse, é sabido que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não
contaminam a Ação Penal. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE. (...) Eventuais nulidades ocorridas
na fase inquisitorial não têm o condão de tornar nula a ação penal.
Tampouco restaria maculado o auto de prisão em flagrante, haja vista que a
presença de advogado militante, na sua formalização, não é requisito
obrigatório. Rejeição. Unanimidade. (...) Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000066-84.2012.7.06.0006. Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO
SILVA. Data de Julgamento: 06/08/2015, Data de Publicação: 27/08/2015) (Grifo
nosso.).

Também não encontra guarida o pleito de trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa.

A conduta praticada pelo 2º Sgt FELIPE DE SOUZA FERNANDES, verificada em análise perfunctória,
única possível pela via eleita, foi ao menos em tese, típica.

E o trancamento da ação por falta de justa causa, em sede de Habeas Corpus, somente é viável
quando se comprove, de plano e prontamente, a atipicidade da conduta, a incidência da causa de
extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, além de a via eleita não comportar exame aprofundado da matéria, eventual cotejo do
material probante iria implicar no antecipado julgamento de mérito, suprimindo a instância inerente ao
foro natural, onde toda a prova é refeita perante a autoridade judicial, repita-se, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA
DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE
PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por falta de justa
causa, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de
forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios de
autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é
o caso dos autos. A confrontação dos elementos de convicção da prática
delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento
processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da
presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o
que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda,
regularmente instaurada. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000848-40.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de
Publicação: 04/03/2022) (Grifo nosso.).
Dessa forma, eventual discussão acerca do dolo de assenhorar-se do numerário pertencente à
Administração Militar que lhe foi confiado, ou se agiu pressionado por dívidas e problemas familiares
ou movido por situação de crise psicológica agravada pelo falecimento do genitor, e ainda, questões
relativas à devolução de parte do numerário e à assunção do restante da dívida em parcelas a serem
descontadas de seu soldo, e mesmo a apreciação da semi-imputabilidade do Paciente no momento dos
fatos, todas essas matérias hão de ser apreciadas perante o Juiz natural, no momento processual
oportuno.

Por fim, transcrevo trecho do lúcido Parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que bem
analisa a excepcionalidade do Remédio Heroico e que também adoto como razões de decidir, verbis:

"(...) Com efeito, a Denúncia recebida pelo d. Juízo da 3ª Auditora da 1ª CJM, em
15/2/2022, ao contrário do que entende o Paciente, possui os requisitos necessários à
sua validade, descritos nos artigos 30 e 77 do CPPM, mostrando que o seu
prosseguimento atende aos interesses da sociedade e, inclusive, do réu, que terá a
oportunidade, no decorrer de toda a instrução, de provar, conforme alega, que o caso
em tela se trata de conduta atípica, com reflexos apenas disciplinares.
A fase atual em que se encontra a persecução penal não propicia a formação da
conclusão exposta no presente habeas corpus. Pelo contrário, remanescem indícios
claros de prática delitiva. Por outro lado, o remédio heroico não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do
primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda (...)".

Desse modo, é imperioso que o processo se desenvolva de acordo com sua dinâmica própria, na qual
será facultada ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus argumentos perante o
Juízo de primeira instância onde tramita a Ação Penal.

Ante o exposto, denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] Art. 248. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção:
Pena - reclusão, até seis anos.
Parágrafo único. A pena é agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes o maior salário
mínimo, ou se o agente recebeu a coisa: (...)
II - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 19/05/2022 15:14:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21169ad3fc
[2] LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei.
[3] LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.